Tribunal: TJSP
Processo: 2103266-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Ação de suspensão de leilão extrajudicial. Tutela de urgência que deferiu a suspensão dos efeitos do leilão em razão do depósito efetuado nos autos.
Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Possibilidade. Aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-lei no 70/66, que autoriza a purgação da mora até a

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Ação de suspensão de leilão extrajudicial. Tutela de urgência que deferiu a suspensão dos efeitos do leilão em razão do depósito efetuado nos autos.
Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Possibilidade. Aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-lei no 70/66, que autoriza a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Alterações introduzidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/1997 que só são aplicáveis aos contratos firmados na sua vigência. Tese fixada em IRDR No 2166423-86.2019.8.26.0000.
Discussão acerca da suficiência do depósito efetuado para purgar a mora que deve ser inicialmente submetida à análise do juízo a quo.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000491636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103266-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, são agravados LUIZ GUILHERME RIVEIRA DE CASTRO e LÍGIA
MARIA CALVI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 36.642
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103266-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A
AGRAVADOS: LUIZ GUILHERME RIVEIRA DE CASTRO E
LÍGIA MARIA CALVI
JUIZ: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel.
Ação de suspensão de leilão extrajudicial. Tutela de
urgência que deferiu a suspensão dos efeitos do leilão
em razão do depósito efetuado nos autos.
Purgação da mora após a consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário. Possibilidade. Aplicação
subsidiária do art. 34 do Decreto-lei no 70/66, que
autoriza a purgação da mora até a assinatura do auto
de arrematação. Alterações introduzidas pela Lei no
13.465/2017 na Lei no 9.514/1997 que só são aplicáveis
aos contratos firmados na sua vigência. Tese fixada em
IRDR No 2166423-86.2019.8.26.0000.
Discussão acerca da suficiência do depósito efetuado
para purgar a mora que deve ser inicialmente
submetida à análise do juízo a quo.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na
parte conhecida.
Credor
fiduciário
agrava
da
respeitável decisão reproduzida a fls. 71, declarada a fls. 378/379, ambas
dos autos originais, proferida nos autos da ação de suspensão de leilão
extrajudicial movida pelos devedores fiduciantes, que, ante o depósito
efetuado nos autos, deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão
dos efeitos do leilão.
Discorre o agravante, em síntese,
sobre o contrato firmado com os agravados e que estes ficaram em mora a
partir de novembro de 2016; argumenta acerca da regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
contratação, da propriedade resolúvel do devedor fiduciário. Alega que não
é possível o depósito judicial extinguir o efeito da purga da mora e que esta
não tem cabimento após a consolidação da propriedade. Assevera que os
agravados foram intimados para os leilões e não exerceram seu direito de
preferência. Diz que o depósito efetuado é inferior ao devido e que ausente
os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela reforma da
decisão recorrida.
Indeferido
o
pretendido
efeito
suspensivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A
irresignação
manifestada
nas
razões recursais não merece guarida.
Com relação à purgação da mora,
tem-se que a prática de tal ato é admitida até a assinatura do auto de
arrematação quando relativa a contratos de financiamento imobiliário
garantidos por alienação fiduciária firmados até o início da vigência da Lei
no 13.465, de 11.07.2017, que alterou dispositivos da Lei no 9.514/1997,
mesmo que já tenha havido a consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário nos termos do art. 26 da lei alterada, porquanto aplicável
subsidiariamente o art. 34 do Decreto-lei no 70/66.
No caso concreto, o contrato foi
firmado em 31/05/11 (fls. 11/24 dos autos principais).
A esse respeito, ressalta-se a tese
definida no processo no 2166423-86.2018.8.26.0000, Incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 26: “A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei
no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados
sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento
posterior ao seu início de vigência.”.
Nesse sentido, julgado desta C. 28a
Câmara e Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO "anulatória de
consolidação fiduciária c/c pedido de purgação da mora e
tutela de urgência para a suspensão de leilão"
-
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
PRETENDIDA PELO REQUERENTE, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL, mediante o depósito do
valor incontroverso da dívida
INCABÍVEL A REVOGAÇÃO DA
TUTELA
CONCEDIDA

contrato
firmado
em
2008
-
INAPLICABILIDADE DA Lei 13.465/17 ao caso - PRESENÇA DOS
REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC/15 PURGAÇÃO DA
MORA QUE PODE SER REALIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A
ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2006911-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/11/2011; Data de Registro: 09/03/2020)
“APELAÇÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Ausência de intimação pessoal do
devedor acerca dos leilões extrajudiciais
Pretensão ao
depósito judicial da dívida Cabimento Possibilidade de
purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do
imóvel Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/97 c.c.
artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66
Inaplicabilidade das
disposições previstas na Lei no 13.465/2017
Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
firmado
antes
da
data
de sua
entrada em
vigor

Entendimento
consolidado
no
IRDR
no
2166423-86.2018.8.26.0000 Devedor que ofereceu livremente
como garantia fiduciária seu bem imóvel residencial,
renunciando à proteção legal do bem de família Vedação ao
comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva,
que impõe aos contratantes uma conduta lastreada na
lealdade
Saldo devedor que deverá incluir as parcelas
vencidas devidamente acrescidas dos encargos moratórios e
as despesas da instituição financeira com o procedimento de
execução extrajudicial Inércia do autor que implicará na
convalidação dos atos praticados
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1017163-40.2018.8.26.0100;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DEFERIR O DEPÓSITO DO
VALOR DA DÍVIDA E PURGAR A MORA CONTRATO ASSINADO ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017
POSSIBILIDADE DE
PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO
TESE FIXADA EM IRDR No 2166423-86.2019.8.26.0000 DECISÃO
MANTIDA. Agravo de instrumento improvido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2218572-25.2019.8.26.0000; Relator (a):
Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
Daí porque se consideram presentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
a suspensão dos efeitos do leilão, cujo depósito em caução já se encontra
nos autos, medida que não é irreversível, porquanto plenamente possível a
retomada do procedimento de expropriação do imóvel em caso de
revogação da tutela antecipatória.
Quanto à alegada insuficiência do
valor depositado para purgar a mora, observa-se que a questão não foi
objeto de análise pela decisão recorrida, de modo que deve ser inicialmente
submetida à análise do juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Diante do exposto, conhece-se em
parte o recurso e na parte conhecida, nega-se provimento.
CESAR LACERDA
Relator